Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702048-28.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: HUMBERTO DOURADO DOS SANTOS DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e art. 98 e ss., do CPC). Os documentos ID no 13454098 e 13454671 colacionados são insuficiêntes à demonstração da alegada situação de hipossuficiência, razão pela qual, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, tais como: comprovantes de rendimentos, cópia dos últimos três contracheques, extrato de valores recebidos da UBER nos últimos três meses, recibos de autônomo, última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros, ou, recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito